Tribunal: TJDFT
Processo: 0744329-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSCRIÇÃO DA DÍVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SERASAJUD. PROBABILIDADE DE DUPLICIDADE DE REGISTRO (BIS IN IDEM). EXISTÊNCIA DE REGISTRO PRÉVIO DA MESMA DÍVIDA. NÃO VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial e concluiu pela impossibilidade, no caso concreto, de determinação judicial para inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Exame da alegada omissão quanto à aplicabilidade de dispositivos do Código de Processo Civil - CPC, à análise da natureza das diligências requeridas e ao dever de cooperação.
3. Verificação do cabimento dos embargos para fins de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do CPC).
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, 2a Turma, DJe 20/12/2023).
6. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa para concluir que “a questão – de alta relevância – é que não há nos autos qualquer informação a respeito de prévio registro por iniciativa de alguma entidade de proteção ao crédito. Sem essa informação, não cabe ao Poder Judiciário determinar a inscrição da dívida em entidade de proteção ao crédito em face da probabilidade de duplicidade de registro do mesmo débito”.
7. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, ao dispor: "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que a embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido. Embargos rejeitados.
Legislação relevante: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Acórdão relevante: STJ, AgInt no AREsp 2398120/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2a Turma, j. 18/12/2023.